Tribunal: TJDFT
Processo: 0041578-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041578-80.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA JOSE ANDRADE COSTA, ESPÓLIO DE VANDUIR JOSÉ DE LIMA JUNIOR DESPACHO Intimem-se os recorridos MARIA JOSE ANDRADE COSTA e OUTROS para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A no ID 44816284. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024